Tribunal: STJ
Processo: 0291729-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024348 - SP (2025/0291729-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RICHARD HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO
CORPUS.
PRIVILEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado, destacando a necessidade de
habeas corpus
manutenção dos julgados em razão da compatibilidade do caso
concreto com a jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado, por entender que o caso
habeas corpus
concreto está em sintonia com a jurisprudência do STJ, afronta o
princípio da colegialidade.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade,
pois o relator pode decidir monocraticamente quando o recurso é
manifestamente
inadmissível,
prejudicado,
deficientemente
fundamentado ou em confronto com súmula ou jurisprudência
dominante.
4. A habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes foi
devidamente demonstrada, afastando a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
5. A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico é
suficiente para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao
tráfico privilegiado.
6. A modificação do acórdão impugnado é inviável, pois demandaria
o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência
inadmissível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50158329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: d48c003b-9962-4dea-8a70-aba3e0bb8ad4

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática proferida por relator
não afronta o princípio da colegialidade nas hipóteses em que nega
provimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado,
deficientemente fundamentado ou em confronto com súmula ou
jurisprudência dominante. 2. A habitualidade do agente no comércio
ilícito de entorpecentes afasta a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado. 3. A condenação pela prática do crime de associação
para o tráfico é suficiente para afastar a causa de diminuição de
pena relativa ao tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Lei
n. 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 892.312/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 20.6.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 862.557/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:23
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: d48c003b-9962-4dea-8a70-aba3e0bb8ad4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024348 - SP (2025/0291729-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RICHARD HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO
CORPUS.
PRIVILEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado, destacando a necessidade de
habeas corpus
manutenção dos julgados em razão da compatibilidade do caso
concreto com a jurisprudência do STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado, por entender que o caso
habeas corpus
concreto está em sintonia com a jurisprudência do STJ, afronta o
princípio da colegialidade.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade,
pois o relator pode decidir monocraticamente quando o recurso é
manifestamente
inadmissível,
prejudicado,
deficientemente
fundamentado ou em confronto com súmula ou jurisprudência
dominante.
Documento eletrônico VDA50159392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:17
Código de Controle do Documento: 2f1897d9-1b2b-4fb0-9460-807f62afd279

4. A habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes foi
devidamente demonstrada, afastando a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
5. A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico é
suficiente para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao
tráfico privilegiado.
6. A modificação do acórdão impugnado é inviável, pois demandaria
o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência
inadmissível na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática proferida por relator
não afronta o princípio da colegialidade nas hipóteses em que nega
provimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado,
deficientemente fundamentado ou em confronto com súmula ou
jurisprudência dominante. 2. A habitualidade do agente no comércio
ilícito de entorpecentes afasta a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado. 3. A condenação pela prática do crime de associação
para o tráfico é suficiente para afastar a causa de diminuição de
pena relativa ao tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Lei
n. 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 892.312/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 20.6.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 862.557/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICHARD HENRIQUE
DE SOUZA OLIVEIRA contra a decisão monocrática, fls. 326-329, que não
conheceu do
impetrado, destacando a necessidade de
habeas corpus
manutenção dos julgados em razão da compatibilidade do caso concreto com a
jurisprudência do STJ.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Sustenta o agravante ilegalidade da atuação da guarda municipal.
Ao final, requer que seja o recurso
Documento eletrônico VDA50159392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:17
Código de Controle do Documento: 2f1897d9-1b2b-4fb0-9460-807f62afd279

conhecido e provido, a fim de que, em juízo de retratação, Vossa
Excelência reconsidere a decisão agravada e determine o regular
processamento do writ, com sua inclusão em pauta para julgamento
pelo órgão colegiado (fl. 335).

É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, entende esta Corte Superior que
[A] decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade e
tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada
a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a
possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão permite que a matéria seja apreciada pela Turma. (AgRg no
HC n. 910.543/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador
convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
)
16/8/2024
(AgRg no HC n. 954.214/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
12/02/2025
).
18/02/2025

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE
OFENSA
AO
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI
11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE
EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante
disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer
um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo,
inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ).
Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de
submeter a controvérsia ao Colegiado por meio do competente
agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão
. [...]
singular do relator
(AgRg no HC n. 946.124/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifamos).
12/02/2025
18/02/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO
PRÓPRIO.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
Documento eletrônico VDA50159392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:17
Código de Controle do Documento: 2f1897d9-1b2b-4fb0-9460-807f62afd279

PRECEDENTES.
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise
monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela
possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da
interposição de agravo regimental. Precedente. [...] (AgRg no HC n.
944.520/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/12/2024
23/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o
princípio da colegialidade nas hipóteses em que nega
provimento
ao
recurso
manifestamente
inadmissível,
prejudicado, deficientemente fundamentado ou em confronto
com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte, como é o
.
caso dos autos
[...] (AgRg no HC n. 929.704/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
- grifamos).
30/09/2024
04/10/2024

No mérito, em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou
o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de
recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se
há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
De se ponderar, inicialmente, o longo histórico de envolvimento
do acusado em atos infracionais análogos ao tráfico ilícito de
drogas (processos no 0001579-50.2017.8.26.0272, 1500068-
57.2018.8.26.0546, 1500416-87.2019.8.26.0272 e 1500417-
72.2019.8.26.0272), inclusive com internação na “Fundação
CASA” (processo de execução no 0006384-06.2019.8.26.0198).
Tal histórico, malgrado não caracterize reincidência ou maus
antecedentes, evidencia que, apesar da pouca idade, possui
profundo envolvimento com a criminalidade e adoção da prática
delitiva de mercancia espúria como meio de vida (fl. 320).
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o
agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha
bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d)
não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser da
Documento eletrônico VDA50159392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:17
Código de Controle do Documento: 2f1897d9-1b2b-4fb0-9460-807f62afd279

causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o
seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal
benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade,
natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser
consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se
conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n.
1.887.511 /SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
DJe de 1o.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a
utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua
aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem
ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado
relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do
processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n.
2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe de 27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser
demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão
de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens
plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou
anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto,
como a forma de fracionamento e acondicionamento dos
entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo,
como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu
transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância,
de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos
celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à
confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com
habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no
contexto de apreensão de arma de fogo; g) a participação de menor no
crime. Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte:
AgRg no HC n. 885.520/MS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26.6.
2024; AgRg no HC n. 901.583/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 893.029
/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
23.4.2024; AgRg no HC n. 785.911/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.
2024; AgRg no HC n. 899.198/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n. 877.618/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg
no AREsp n. 2.417.079/MS, Rel. Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta
Turma, DJe de 14.6.2024; AgRg no HC n. 884.895/MS, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg
no HC n. 843.671 /MS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.670/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe de 21.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
Documento eletrônico VDA50159392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:17
Código de Controle do Documento: 2f1897d9-1b2b-4fb0-9460-807f62afd279

DJe de 8.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.11.2023;
AgRg no HC n. 873.748/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 895.758/SC, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.4.2024; AgRg
no HC n. 866.254/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 19.12.2023; AgRg no HC n. 855.837/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30.10.
2023; AgRg no AREsp n. 2.459.777/RN, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
16.8.2024; AgRg no HC n. 870.658/RS, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 848.766
/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 19.4.
2024; AgRg no HC n. 841.876/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 907.938/PR, Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23.8.2024; AgRg no
HC n. 951.050/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJEN de 17.12.2024.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o
tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é suficiente para
afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado
pois também evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa
(AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus
antecedentes também impede o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que
pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime
anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja
posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914/MG,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
23.5.2024; AgRg no HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n. 802.549
/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8. 2023). O mesmo ocorre quando há
registro de atos infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de
drogas, desde que apresentem conexão temporal com o delito que está
sendo objeto do processo (EDcl nos EREsp n. 1.916.596/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do
STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foi
destacado elemento concreto e idôneo que indica a habitualidade do
agente no comércio ilícito de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois,
para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de
todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via
estreita do habeas corpus (AgRg no HC n 808.995/MG, Rel. Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
900.210/SP,
Rel.
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024).
Documento eletrônico VDA50159392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:17
Código de Controle do Documento: 2f1897d9-1b2b-4fb0-9460-807f62afd279

Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.

No caso, ficou devidamente demonstrada a habitualidade do agente
no comércio ilícito de entorpecentes.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50159392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:17
Código de Controle do Documento: 2f1897d9-1b2b-4fb0-9460-807f62afd279

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0291729-7
HC 1.024.348 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000699520258260546 20290972025 20623606320258260000
21506981320258260000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADO
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
ADVOGADA
: BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICHARD HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICHARD HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
ADVOGADA
: BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055513114=0308029@
2025/0291729-7 - HC 1024348 Petição : 2025/0073910-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:17:50
Código de Controle do Documento: D2CA95D6-AE29-49B5-9974-9A91ACE7DD4B